Tribunal: TJDFT
Processo: 0709965-53.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. SÚMULA 150 STF. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Execução de obrigação estabelecida em partilha.
2. Aplicação do Enunciado no 150 do Supremo Tribunal Federal: “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
3. Nos exatos termos do Art. 206, § 3o, do Código Civil, as pretensões de ressarcimento e reparação prescrevem no prazo de 03 anos.
4. Apelação desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.